Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751498-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON RICARDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gilson Ricardo da Silva, parte autora, contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 7a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0705380-34.2023.8.07.0018, reside na definição da quantia limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e aplicação da Lei Distrital 6.618/2020. Ao tempo do julgamento do agravo por esta Segunda Turma Cível, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) teria declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, por vício de iniciativa, com modulação dos efeitos da decisão, para aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos, a partir da data da publicação do acórdão, razão pela qual foi o recurso foi desprovido. Sucede, porém, que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.496.204 (Tema 1.326). E em 29 de agosto de 2024, foi interposto recurso extraordinário pela parte exequente contra o aludido acórdão, no qual aduz que esta Corte de Justiça teria violado os artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, XXIII, 100, §3o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal. Ato contínuo, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do entendimento delimitado em sede de repercussão geral pelo Tema 1.326, em que se discutiu a “constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto para pagamento de obrigações por Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, por violar a iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV)”. Em 2 de dezembro de 2024, a e. Presidência deste Tribunal de Justiça, em virtude de possível divergência entre o contexto fático-jurídico dos presentes autos e daquele analisado no precedente vinculante, determinou a remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (id 66831464). No entanto, em consulta ao sistema informatizado, constata-se a prolação da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, em razão da expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e do levantamento judicial dos valores devidos (ids 221258826 e 222424370), exarada em 10 de janeiro de 2025, nos seguintes temos: A obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita pois houve o pagamento dos RPVs. Desse modo, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Tudo feito, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se. Nesse toar, a extinção da fase de cumprimento de sentença esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por essa razão, fica prejudicado eventual juízo de retratação, diante da perda superveniente do interesse de agir. Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) Julgo prejudicado o juízo de retratação. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator